Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRENTE. HONORÁRIOS. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso dos autos, não houve majoração de honorários advocatícios não fixados na sentença e sim fixação de honorários advocatícios ante a apresentação de contrarrazões, inexistindo divergência entre o decidido e a jurisprudência juntada pela parte.
2. Omisso o acórdão que que não analisou o argumento da parte de ocorrência de reformatio in pejus.
2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação dos honorários em sede de análise de recurso não configura reformatio in pejus, ante sua natureza de ordem pública e a possibilidade de revisão a qualquer tempo.
2.2. ‘"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.516.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.).
2.3. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.